Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018286-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LISANDRO DA SILVA LIMA - CPF: 062.778.111-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11343/2006 – IRRESIGNAÇÃO –

BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR) – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (24 INVÓLUCROS DE COCAÍNA E AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO PELO CRIME DE TRÁFICO) – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No que concerne à desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado no fundado risco de reiteração.

Satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com suporte no

artigo 648, do Código de Processo Penal, em benefício de
Lisandro da Silva Lima
,
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.
(Id 105129999)

Constam nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 06 de outubro de 2021, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Inicialmente relata o impetrante, que a materialidade do crime não restou comprovada, ante ausência de laudo definitivo da suposta droga apreendida.

Sustenta que o paciente é primário, estudando, possui ocupação lícita, não se dedica a atividade criminosa e que a quantidade apreendida de droga seria ínfima.

Informa ainda que decreto prisional constitui genérica, pois constata-se a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e com a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, é patente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Aduz que
“resta claro no caso sub examine não fora preenchido, visto que para o atendimento dos requisitos deveria ser comprovado o periculum in libertatis, o que em momento algum fora justificado e devidamente comprovado nos autos, havendo sim, uma fundamentação genérica e equivocada.” (sic)

Assim, entende que o

paciente não pode permanecer custodiado, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tampouco foram apontados os motivos concretos que dão azo à custódia cautelar.

Sustenta que pelo fato de não se dedicar a atividade criminosa, não está excluída a possibilidade de ser-lhe assegurada a causa de diminuição do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, o que descarta a decretação de uma possível condenação em regime inicial fechado, violando o princípio da homogeneidade.

Argumenta que ao analisar os pressupostos pessoais e processuais do paciente, não se vislumbra a existência de risco a investigação, instrução criminal tampouco a ordem pública e nenhum outro requisito presente no 312 do CPP, desfazendo, qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão,

pugnando assim pela aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão,
ex vi
do art.319 do CPP.

Desse modo,

entendendo configurado constrangimento ilegal sanável pelo
writ
, pede pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, expedindo o competente alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (Id 106024996). O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no Id 106941964.

A liminar vindicada foi indeferida. (Id 107408993)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 109216988)

“
Sumário
: Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Sustentada negativa de autoria e ausência dos requisitos para segregação cautelar – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade em concreto da infração penal – Escorreito preenchimento do motivo “garantia da ordem pública” – Reiteração delitiva – Alegada violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Suscitada também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado por
Lisandro da Silva Lima
.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Com relação a ofensa ao princípio da homogeneidade, já exaustivamente debatida, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do cp
). Presença dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia
da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade
da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao
princípio
da homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção
da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)

Quanto à custódia cautelar, o Juízo de primeiro grau, ao homologar a prisão em flagrante do paciente, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos: (Id 105142952)

“Trata-se do auto de prisão em flagrante de LISANDRO DA SILVA LIMA, flagrado(s) pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado(s) no(s) art. 33 da Lei no 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Em que pese o advogado ter sustentado a ilegalidade do flagrante, por não haver investigação preliminar, por ter sido o conduzido detido em local diverso de sua residência, entendo que o flagrante deve ser mantido.

Conforme ressai do BO, os policiais tiveram informação de que o conduzido estava realizando comércio de entorpecentes em sua residência, e ao ser abordado, afirmou aos policiais que, por ser ex-presidiário e para não passar fome estava realizando a venda da droga para o sustendo seu e de sua esposa.

Ao ser interrogado, o conduzido afirmou que permitiu que os policiais adentrassem à sua casa. Que informou aos policiais onde se encontrava a droga e disse que estava no armário da cozinha".

Conforme a jurisprudência, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, se há fundada suspeita, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.

Assim, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente,
HOMOLOGO-O
.

Passo a analise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou da aplicação de alguma das medidas previstas no art. 319 do CPP, forte nas alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, que passou a ter vigência em 04.07.2011.

Primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

No caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao autuado, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, o que comprova a existência de indícios suficientes de autoria pelo autuado.

Ressalte-se ainda que, conforme consta no Auto de Apreensão no 2021.16.349821 (ID. 67292749) juntamente com o flagranteado foram apreendidos: 24 (vinte e quatro) unidades de substância análoga a pasta base acondicionadas em porções, dentro de uma carteira de cigarro; 01 (uma) máquina de cartão mercado pago; 01 (um) celular Samsung (modelo J700m/ds cor preta com chip).

Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

Ademais, nota-se pelos seus antecedentes, que o agente é contumaz na pratica delitiva, sendo que já responde no Inquérito Policial n. 4082-09.2019.811.0008 – 3a Vara de Barra do Bugres, também pelo crime de tráfico, o que justifica a decretação da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF).

Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social.

(...)

Registro ainda que a quantidade de droga apreendida evidencia sobremaneira a gravidade concreta da conduta do autuado, que, por si só, justifica a prisão cautelar.

Neste sentido é o Enunciado Orientativo no 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015 TCCR/TJMT: in verbis: “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso,

como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do(s) autuado(s)
LISANDRO DA SILVA LIMA
, qualificado nos autos. (...)”

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Vistos, 1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva com Aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão em favor do acusado Lisandro da Silva Lima (qualificado nos autos), alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (Id. no 67345447). 2. Instado a se manifestar, o Nobre representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito (Id. no 68309903). Decido e Fundamento. 3. Não se olvidando das teses levantadas pelo indiciado, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da segregação cautelar. 4. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que decretou a prisão destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, visto que há nos autos indícios suficientes de cometimento dos crimes pelo increpado (artigo 33, caput da Lei no. 11.343/2006). 5. Imperioso destacar a r. decisão, que decretou a prisão preventiva do indiciado. Vejamos: (APF no 1003584-22.2021.8.11.0008): “Presentes na sala de videoconferência: DR. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, Juiz de Direito; DR. LYSANDRO ALBERTO LEDESMA, Promotor de Justiça; DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL, Advogado do Autuado; e o autuado LISANDRO DA SILVA LIMA . Aos 06 de outubro de 2021, por meio de videoconferência, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, nos termos da Resolução de no 357, de 26 de novembro de 2020, após ser oportunizada a entrevista reservada com o Defensor e o autuado (a), declarou-se aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR VIDEOCONFERÊNCIA, com a apresentação do(s) Autuado(s), qualificados nos autos, na sala passiva. Vistos. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz de Direito esclareceu os motivos da audiência de custódia e indagou-o sobre as circunstâncias da prisão, em consonância com o que determina a Resolução 213/15 do CNJ. Em seguida o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, o qual pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado. Concedeu-se a palavra à DEFESA que requereu o relaxamento da prisão, e subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória, conforme pedido nos autos termos gravados em mídia audiovisual . É o relato do necessário. Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão: Trata-se do auto de prisão em flagrante de LISANDRO DA SILVA LIMA , flagrado(s) pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado(s) no(s) art. 33 da Lei no 11.343/2006 , pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa. Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento. Em que pese o advogado ter sustentado a ilegalidade do flagrante, por não haver investigação preliminar, por ter sido o conduzido detido em local diverso de sua residência, entendo que o flagrante deve ser mantido. Conforme ressai do BO, os policiais tiveram informação de que o conduzido estava realizando comércio de entorpecentes em sua residência, e ao ser abordado, afirmou aos policiais que, por ser expresidiário e para não passar fome estava realizando a venda da droga para o sustendo seu e de sua esposa. Ao ser interrogado, o conduzido afirmou que permitiu que os policiais adentrassem à sua casa. Que informou aos policiais onde se encontrava a droga e disse que estava no armário da cozinha". Conforme a jurisprudência, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, se há fundada suspeita, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Assim, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O. Passo a analise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou da aplicação de alguma das medidas previstas no art. 319 do CPP, forte nas alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, que passou a ter vigência em 04.07.2011. Primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade. O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti , diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria. No caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao autuado, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, o que comprova a existência de indícios suficientes de autoria pelo autuado. Ressalte-se ainda que, conforme consta no Auto de Apreensão no 2021.16.349821 (ID. 67292749) juntamente com o flagranteado foram apreendidos: 24 (vinte e quatro) unidades de substância análoga a pasta base acondicionadas em porções, dentro de uma carteira de cigarro; 01 (uma) máquina de cartão mercado pago; 01 (um) celular Samsung (modelo J700m/ds cor preta com chip). Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime. Ademais, nota-se pelos seus antecedentes, que o agente é contumaz na pratica delitiva, sendo que já responde no Inquérito Policial n. 4082-09.2019.811.0008 – 3a Vara de Barra do Bugres, também pelo crime de tráfico, o que justifica a decretação da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF). Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, in verbis: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.(STF - HC: 193603 SP 0106909- 79.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/02/2021) Registro ainda que a quantidade de droga apreendida evidencia sobremaneira a gravidade concreta da conduta do autuado, que, por si só, justifica a prisão cautelar. Neste sentido é o Enunciado Orientativo no 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015 TCCR/TJMT: in verbis: “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e

inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) LISANDRO DA SILVA LIMA, qualificado nos autos. No mais, aguarde-se a vinda do Inquérito Policial, após, translade-se cópia desta decisão aos autos principais e, em seguida, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de estilo. INTIME(M)-SE o(s) autuado(s). CUMPRASE, COM URGÊNCIA, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, HAJA VISTA A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER. Expeça-se o necessário. Barra do Bugres/MT, (data e assinatura eletrônica). SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito Plantonista” 6. Outrossim, o nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que existem pressupostos suficientes para autorizar a segregação cautelar do acusado (Id. no 68309903). 7. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do indiciado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso. 8. Destarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado, e em conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa (Id. no 67345447), pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão. 9. Por fim, considerando que fora instaurado Inquérito Policial em desfavor do acusado, determino o translado das cópias que se fizerem necessárias deste feito para os autos do Inquérito Policial de n° 1003744-47.2021.8.11.0008, após, tudo cumprido, arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 10. Intime-se. Ciência ao Ministério Público e a Defesa Constituída. 11. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 25 de outubro de 2021. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal
.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ademais, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu, em tese, a existência dos indícios de autoria e materialidade no fato, supostamente cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar
ex vi
da garantia da ordem pública, da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal, – artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

As circunstâncias apresentadas nos autos, evidenciam que a decisão vergastada encontra-se suficientemente fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar, ou seja, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, destacando a quantidade de 24 (vinte e quatro) invólucros de cocaína apreendidas no momento da prisão do paciente, além da necessidade da garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que o paciente responde uma outra ação criminal, também pelo crime de tráfico.

A propósito:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso, sendo
reincidente. 4.
Habeas
corpus
não conhecido.
(STJ; HC 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/10/2019; DJE 14/10/2019)”

Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias do crime, acima explicitadas.

Com relação a ausência de laudo definitivo, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça
, “3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação. EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de

Lisandro da Silva Lima
.

Com relação ao pedido de reconsideração, estando o feito aguardando sessão e não havendo nenhuma novidade, aguarde-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021